Tribunal: TJES
Processo: 5011097-17.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011097-17.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: SERGIO BATISTA DE ASSIS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011097-17.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA

RECORRIDO: SÉRGIO BATISTA DE ASSIS

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação movida por SÉRGIO BATISTA DE ASSIS em face da UNIMED NORTE CAPIXABA, na qual o requerente alega que é usuário de plano de saúde junto à requerida e que sua filha é dependente nesse plano. Além disso, alega que a menor necessita de tratamento para paralisia cerebral, sendo necessário o procedimento de fisioterapia motora neurológica para o sucesso do tratamento. Informa que sua filha realizava essa fisioterapia desde o dia 23/02/2023, 3 vezes por semana, conforme o pedido médico, sendo oferecido pela requerida, nos termos estipulados no plano contratado, na cidade de Linhares-ES.

Narra que, desde o dia 24/10/2023, a requerida não disponibiliza mais o procedimento de fisioterapia motora neurológica, sob a alegação de que não possui mais profissionais que ofereçam o serviço citado na cidade de Linhares-ES, informando que ofereceria apenas em São Mateus-ES. Afirma que existe profissional em Linhares-ES qualificado para realizar o procedimento de fisioterapia motora neurológica e busca que a requerida forneça o procedimento na cidade de Linhares-ES bem como indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que a requerida deve disponibilizar o atendimento com a especialidade solicitada no Município de Linhares/ES (domicílio do autor), ainda que seja com profissional não integrante da rede assistencial, a teor do disposto na Resolução 566/2022 da ANS.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a requerida/recorrente que disponibilize o atendimento pleiteado, junto a clínica/prestador que detenha profissionais treinados para o tratamento de fisioterapia motora neurológica, na cidade de Linhares-ES. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos, sustentando que disponibilizou o atendimento especializado na rede credenciada em cidade limítrofe (São Mateus/ES), o que é uma alternativa conferida pela Resolução 566/2022 da ANS. Aduz, ainda, que o caso não enseja reparação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A recorrente sustentou, em sede de contestação, que
inexiste profissional da
rede credenciada
na cidade de Linhares
, de modo que foi disponibilizado atendimento em rede credenciada na cidade de São Mateus, alternativa que seria conferida pela
Resolução nº 566/2022 da ANS.

Todavia,

a referida Resolução, no art. 5º, inciso I, traz tal
alternativa
(I - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este)
diante da
inexistência de prestador
, seja ele
integrante ou não da rede assistencial no Município
.

No caso dos autos, restou demonstrado que há prestador no Município de Linhares, embora não seja mais integrante da rede assistencial, de modo que, primeiramente, cabe a recorrente garantir o atendimento da filha do recorrido no Município de Linhares/ES.

Em relação aos danos morais suportados pelo recorrido, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, estes decorrem
“[...] da incerteza da continuidade do tratamento da sua filha que vive situação de saúde delicada, além da necessidade de deslocamento para outro município que seria inviável devido a rotina familiar e os altos gastos envolvidos. [...] embora o requerido sustente a inexistência de conduta lesiva, tenho que a situação descrita nos autos é apta a gerar danos morais indenizáveis.”

De igual modo, coaduno com o valor da indenização fixado em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)